Tribunal: TJES
Processo: 0017765-22.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017765-22.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO PAONESSA DE MEDEIROS e outros

APELADO: MARAZUL IMOVEIS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. IMISSÃO NA POSSE. TERRAPLANAGEM. RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MAJORADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ambas as partes contra sentença da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por CARLOS ALBERTO PAONESSA DE MEDEIROS e KATHIA RACHEL KAPITZKY CARNEIRO DE MEDEIROS em face de MARAZUL IMÓVEIS LTDA. – ME e SERINGUEIRA IMOBILIÁRIA LTDA., em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou: (i) a manutenção do contrato de promessa de compra e venda; (ii) a imissão dos autores na posse do imóvel com realização da terraplanagem e retirada de pedra; (iii) o pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais; e (iv) o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Os autores apelaram pleiteando a majoração dos danos morais e esclarecimento sobre a base de cálculo dos honorários. As rés, por sua vez, defenderam a rescisão contratual por inadimplemento dos autores, requerendo a devolução parcial dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual operou-se por culpa dos autores ou das rés, com efeitos sobre a manutenção do contrato e imissão na posse; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais e a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A recusa das rés em receber os valores devidos configurou inadimplemento doloso e descumprimento contratual, não havendo comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

4.
A recusa unilateral em manter o contrato tornou a obrigação condicional à exclusiva vontade das rés, configurando cláusula potestativa, vedada pelo ordenamento jurídico.

5.
A cláusula contratual que previa a imissão dos compradores na posse do lote impõe a obrigação das rés de entregar o imóvel apto ao uso, o que inclui a terraplanagem e retirada da pedra.

6.
A conduta das rés violou o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade, cooperação e informação, previstos no art. 422 do CC.

7.
A indenização originalmente fixada em R$ 2.000,00 mostrou-se inferior à jurisprudência consolidada do TJES, sendo razoável sua majoração para R$ 5.000,00, a ser dividido igualmente entre os autores.

8.
A obrigação de fazer é economicamente mensurável (valor do contrato: R$ 91.680,00) e deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso das rés desprovido; recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A recusa injustificada do vendedor em receber parcelas e manter o contrato de promessa de compra e venda configura inadimplemento e autoriza a manutenção do contrato com imissão na posse.

2.
A entrega do imóvel em condições de uso, inclusive com terraplanagem e retirada de obstáculos, é obrigação acessória derivada da boa-fé objetiva.

3.
A indenização por danos morais decorrentes da frustração contratual deve observar a jurisprudência da Corte e ser fixada de forma proporcional à gravidade da conduta.

4.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve incluir obrigações de fazer economicamente mensuráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 422; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 198124/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/04/2022; TJES, ApCiv 0000084-23.2021.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 09/11/2023; TJES, ApCiv 0005082-84.2017.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer dos recursos; negar provimento ao recurso das res e dar parcial provimento ao recurso dos autores, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
CARLOS ALBERTO PAONESSA DE MEDEIROS
e
KATHIA RACHEL KAPITZKY CARNEIRO DE MEDEIROS
(Id n. 10443269) e por
MARAZUL IMÓVEIS LTDA. – ME
e
SERINGUEIRA IMOBILIÁRIA LTDA.
(Id n. 10443272), com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES (Id n. 10443257), que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelos primeiros em face das últimas, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar a manutenção do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, possibilitando aos requerentes a continuidade do pagamento das parcelas, sem a incidência de juros ou encargos legais; (ii) determinar que as requeridas promovam a imissão dos autores na posse do imóvel e realizem a terraplanagem do terreno, inclusive com a retirada da pedra existente no local; (iii) condenar as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; (iv) condenar as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id n. 10443269), os autores-apelantes
CARLOS ALBERTO PAONESSA DE MEDEIROS
e
KATHIA RACHEL KAPITZKY CARNEIRO DE MEDEIROS
insurgem-se contra o valor fixado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo inexpressivo diante da gravidade da conduta das rés e do lapso temporal decorrido sem a efetiva imissão na posse do imóvel adquirido. Alegam ainda a necessidade de esclarecimento quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a majoração do quantum indenizatório e a adequação da base de cálculo dos honorários, com inclusão das obrigações de fazer.

Por sua vez, as rés-apelantes
MARAZUL IMÓVEIS LTDA. – ME
e
SERINGUEIRA IMOBILIÁRIA LTDA.
interpuseram apelação adesiva (Id n. 10443272), sustentando, em síntese, que o contrato de promessa de compra e venda já se encontrava resolvido por inadimplemento, inexistindo interesse na retomada do ajuste. Defendem que os autores estavam inadimplentes à época da rescisão, não havendo qualquer ilicitude em se recusar a receber valores em atraso. Requerem a reforma da sentença para declarar a rescisão do contrato por culpa dos autores, com devolução parcial dos valores pagos, deduzidas as quantias relativas a corretagem e encargos contratuais.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

Os autores apresentaram contrarrazões à apelação adesiva (Id n. 10443278), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ao argumento de que a prova oral e documental demonstra a tentativa de pagamento tempestivo dos valores em aberto, frustrada pela recusa injustificada das rés.

Já as rés apresentaram contrarrazões à apelação principal (Id n. 10443275), requerendo a manutenção do valor fixado a título de danos morais e dos demais capítulos da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
CARLOS ALBERTO PAONESSA DE MEDEIROS
e
KATHIA RACHEL KAPITZKY CARNEIRO DE MEDEIROS
(Id n. 10443269) e por
MARAZUL IMÓVEIS LTDA. – ME
e
SERINGUEIRA IMOBILIÁRIA LTDA.
(Id n. 10443272), com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES (Id n. 10443257), que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelos primeiros em face das últimas, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar a manutenção do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, possibilitando aos requerentes a continuidade do pagamento das parcelas, sem a incidência de juros ou encargos legais; (ii) determinar que as requeridas promovam a imissão dos autores na posse do imóvel e realizem a terraplanagem do terreno, inclusive com a retirada da pedra existente no local; (iii) condenar as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; (iv) condenar as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, CARLOS ALBERTO PAONESSA DE MEDEIROS e KATHIA RACHEL KAPITZKY CARNEIRO DE MEDEIROS ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em face de MARAZUL IMÓVEIS LTDA. – ME e SERINGUEIRA IMOBILIÁRIA LTDA., alegando, em síntese, que firmaram contrato de promessa de compra e venda, em 18/09/2017, relativamente ao imóvel descrito como lote n.º 16, localizado no bairro Jequitibá, no município de Viana/ES, no valor total de R$ 91.680,00 (noventa e um mil, seiscentos e oitenta reais), a ser quitado em parcela de entrada e 180 prestações mensais.

Narram que, apesar de terem pago regularmente as parcelas iniciais, não foram imitidos na posse do imóvel. Ao visitarem o lote, constataram a existência de uma grande pedra que inviabilizaria a construção, além da ausência de terraplanagem, que teria sido prometida pela empresa vendedora. Sustentam que, mesmo após tentativa de renegociação do débito e proposta de parcelamento, houve recusa injustificada das requeridas em receber os valores, culminando em notificação de rescisão unilateral.

Diante disso, pleitearam, em síntese: (i) a manutenção do contrato e a imissão na posse do imóvel com a devida terraplanagem e retirada da pedra; (ii) alternativamente, a rescisão contratual com devolução dos valores pagos; e (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

As rés apresentaram contestação, arguindo, em suma, que os autores estavam inadimplentes e deram causa à rescisão contratual. Impugnaram os pedidos de indenização, afirmando que inexistiu falha na prestação do serviço ou qualquer ilicitude.

Sobreveio sentença (Id n. 10443257), julgando procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar a manutenção do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, possibilitando aos requerentes a continuidade do pagamento das parcelas, sem a incidência de juros ou encargos legais; (ii) determinar que as requeridas promovam a imissão dos autores na posse do imóvel e realizem a terraplanagem do terreno, inclusive com a retirada da pedra existente no local; (iii) condenar as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; (iv) condenar as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignados, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões (Id n. 10443269), os autores-apelantes
CARLOS ALBERTO PAONESSA DE MEDEIROS
e
KATHIA RACHEL KAPITZKY CARNEIRO DE MEDEIROS
insurgem-se contra o valor fixado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo inexpressivo diante da gravidade da conduta das rés e do lapso temporal decorrido sem a efetiva imissão na posse do imóvel adquirido. Alegam ainda a necessidade de esclarecimento quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a majoração do quantum indenizatório e a adequação da base de cálculo dos honorários, com inclusão das obrigações de fazer.

Por sua vez, as rés-apelantes
MARAZUL IMÓVEIS LTDA. – ME
e
SERINGUEIRA IMOBILIÁRIA LTDA.
interpuseram apelação adesiva (Id n. 10443272), sustentando, em síntese, que o contrato de promessa de compra e venda já se encontrava resolvido por inadimplemento, inexistindo interesse na retomada do ajuste. Defendem que os autores estavam inadimplentes à época da rescisão, não havendo qualquer ilicitude em se recusar a receber valores em atraso. Requerem a reforma da sentença para declarar a rescisão do contrato por culpa dos autores, com devolução parcial dos valores pagos, deduzidas as quantias relativas a corretagem e encargos contratuais.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, nos Ids n. 10443275 e 10443278, pugnando reciprocamente pela
manutenção da sentença
em relação aos capítulos impugnados pelas respectivas partes adversas.

Pois bem.

O recurso de apelação interposto pelas empresas rés,
MARAZUL IMÓVEIS LTDA. – ME
e
SERINGUEIRA IMOBILIÁRIA LTDA.
, não merece prosperar.

A sentença proferida pelo juízo a quo deve ser integralmente mantida, uma vez que restou demonstrada a recusa injustificada das rés em receber os pagamentos das parcelas contratuais e a falha no cumprimento do contrato, especialmente quanto à imissão dos autores na posse do bem adquirido, o qual deveria estar apto à utilização.

Conforme já assentado pelo magistrado de primeiro grau, a prova oral e documental, notadamente os áudios juntados aos autos, evidenciam que funcionária da empresa ré comunicou aos autores que a empresa optou unilateralmente pela rescisão contratual, recusando-se a receber os valores devidos. Tal postura torna a obrigação do promitente comprador condicional à exclusiva vontade do promitente vendedor, o que configura cláusula puramente potestativa, vedada pelo ordenamento jurídico.

Importa ressaltar que
as rés não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, tampouco infirmaram, por qualquer meio, o teor dos referidos áudios
. Trata-se, portanto, de manifesta omissão dolosa das rés, que, ao se recusarem a receber a prestação, deram causa à situação de inadimplemento.

Tampouco merece acolhida o pedido subsidiário das rés de afastamento da obrigação de terraplanagem, especialmente considerando o teor da cláusula 5ª do contrato firmado entre as partes, que previa a imissão dos compradores na posse do lote.

A sentença considerou a necessidade de observância à boa-fé contratual e nos deveres anexos de conduta, previstos no art. 422 do Código Civil.

O juízo de primeiro grau considerou ainda que a entrega do imóvel em condições adequadas, aptas à destinação pretendida (construção da casa própria), constitui dever inerente ao negócio.

Nos contratos de compra e venda de imóvel, esses deveres laterais de conduta podem ser exemplificados pelos deveres de resguardo dos dados do devedor, de informação acerca dos riscos do negócio e também o de cooperação em relação ao cumprimento do contrato.
Dessa forma, ainda que não haja violação a uma cláusula presente no contrato firmado entre as partes, pode haver inobservância dos deveres laterais de conduta, os quais não precisam estar, necessariamente, presentes em contrato para serem respeitados.

In casu
, a existência da pedra no terreno, evidenciada por fotografias juntadas pelos autores, diminui a área de construção e configura omissão de informação relevante por parte das requeridas. O dever de entregar o bem em condições de uso é manifestação prática da probidade e boa-fé, não podendo ser afastado.

É importante frisar que as partes não ficam adstritas apenas àquilo que expressamente convencionaram em contrato, mas também aos deveres laterais de conduta, que se assentam sobre o princípio da boa-fé objetiva.

Assim, entendo que não merece qualquer reparo a sentença guerreada em decorrência do apelo interposto pela parte ré.

De outra face, os autores recorrem visando a majoração dos danos morais e a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios.

A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 2.000,00, sem especificar se o valor seria para cada autor.

O valor, de fato, mostra-se aquém do praticado por esta Corte em casos de rescisão contratual por culpa do fornecedor:

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora. Precedentes.
2. A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Número: 0000084-23.2021.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. VALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por comprador de imóvel em construção. 2. Pedido julgado procedente em relação aos danos materiais e improcedente no tocante aos danos morais. Recurso do consumidor. 3. O c. STJ reputa válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 4. O atraso na entrega da obra, na espécie superior a 10 (dez) meses além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, configura dano moral, haja vista a necessidade constante do consumidor a promover constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.
5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Maioria de votos. (TJES, Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Número: 0005082-84.2017.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

A conduta das requeridas, ao se recusarem a receber o pagamento e forçarem a rescisão, causou angústia e sofrimento aos autores, frustrando o "sonho da casa própria".

Considerando as peculiaridades do caso e a necessidade de desestimular condutas lesivas, entendo por bem majorar a indenização para R$ 5.000,00. O valor se mostra proporcional e razoável, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Embora o dano moral seja de natureza personalíssima, a fixação de um valor global para a reparação, a ser distribuído entre os litisconsortes ativos, é a medida que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há, nos autos, elementos que justifiquem a duplicação do montante, de modo a fixar R$ 5.000,00 para cada um. O dano decorreu de um único fato gerador, a frustração do contrato de aquisição de um bem comum, o que torna a quantia global de R$ 5.000,00 suficiente para reparar a lesão moral de ambos.

Portanto, o valor de R$ 5.000,00 será dividido em partes iguais entre os autores, cabendo a cada um a quantia de R$ 2.500,00.

No tocante aos honorários advocatícios, assiste razão aos apelantes quanto à base de cálculo. A sentença os fixou em 20% sobre o valor da condenação, mas não especificou se a obrigação de fazer integrava esse montante.

O art. 85, § 2º do CPC determina que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. A jurisprudência do STJ, por sua vez, pacificou entendimento de que a obrigação de fazer quantificável deve integrar a base de cálculo dos honorários:

“[...] Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. Embargos de divergência providos. (STJ - EAREsp 198124/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 27/04/2022, DJe 11/05/2022).”

No caso dos autos, a obrigação de fazer decorre do cumprimento do contrato de promessa de compra e venda no valor de R$ 91.680,00, o qual é economicamente mensurável.

Em mesmo sentido, destaco:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA . ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações Cíveis interpostas pela autora, Monica Sibele de Oliveira Gonçalves, e pelo réu, Banco do Brasil S/A, em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel adquirido através do Programa Minha Casa Minha Vida . 2. A autora busca o reconhecimento do direito à contratação da unidade habitacional, a majoração da indenização por danos morais e a inclusão da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários advocatícios. 3. O réu alega ilegitimidade passiva e contesta a condenação por danos morais . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 4. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela entrega do imóvel; (ii) estabelecer se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral; (iii) determinar a base de cálculo para os honorários advocatícios. III . RAZÕES DE DECIDIR: 5. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, responsabiliza-se pela fiscalização e acompanhamento da execução do empreendimento, possuindo legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel. 6. O atraso injustificado na entrega de imóvel em programa habitacional configura dano moral indenizável, sendo o valor fixado em sentença razoável e proporcional ao dano . 7. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, incluindo a obrigação de fazer e os danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8 . Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido. 9. Teses de julgamento: 9 .1. O banco, na qualidade de agente executor de programa habitacional, possui legitimidade para responder por danos decorrentes de atraso na entrega de imóvel. 9.2 . O atraso injustificado na entrega de imóvel em programa habitacional configura dano moral indenizável.
9.3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve incluir o valor da obrigação de fazer e dos danos morais.
10. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 1º, III; Código de Processo Civil, art. 85 . 11. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088069 RS 2023/0263308-9; STJ - AgInt no AREsp: 2048723 RS 2022/0012072-6; STJ - AgInt no REsp: 1921981 RN 2021/0045789-4; TJ-RS - AC: 50046677220208210004 RS. (TJ-PE - Apelação Cível: 00016758820248173370, Relator.: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 26/02/2025, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC))

Assim, a base de cálculo dos honorários deve englobar esse valor, somado aos R$ 5.000,00 fixados a título de danos morais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível interpostos e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelas rés e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores para: (1) majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser dividido entre os autores; (2) esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve considerar o valor do contrato (R$ 91.680,00) somado ao valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Deixo de aplicar os termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios já foram fixados no patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar